Tribunal: TJPA
Processo: 0805453-53.2023.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805453-53.2023.8.14.0039

APELANTE: FELICIANO ALVES DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E FURTO. NULIDADE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA INDEPENDENTE E SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta em face de sentença condenatória que impôs ao recorrente pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelos crimes de furto e roubo qualificado (art. 155, caput, e art. 157, § 2º, inciso VII, c/c art. 69, todos do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão preliminar envolve a alegação de nulidade processual em razão de irregularidades no reconhecimento fotográfico, enquanto o mérito versa sobre a insuficiência de provas para a condenação quanto ao delito de roubo e o pedido de absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade do reconhecimento fotográfico não se verifica, pois a condenação baseou-se em outros elementos probatórios idôneos e independentes, como o testemunho da vítima e a apreensão dos objetos subtraídos na posse do réu, confirmando a autoria.

4. Materialidade e autoria delitivas encontram-se amplamente demonstradas pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, auto de apreensão dos objetos furtados e outras provas judiciais, que corroboram de forma segura a decisão condenatória.

5. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui elevado valor probatório, especialmente quando coerente com as demais provas dos autos. Não se aplica o princípio do
in dubio pro reo
, dada a robustez das provas contra o recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O reconhecimento fotográfico do réu, quando corroborado por provas autônomas e suficientes, não gera nulidade processual. 2. A palavra da vítima em crimes patrimoniais, respaldada por elementos judiciais consistentes, é suficiente para a condenação."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, caput; 157, § 2º, VII; 69; CPP, art. 226.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 18 de novembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

FELICIANO ALVES DOS REIS
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA (ID 20305730), que o condenou como incurso nos tipos penais elencados no art. 155,
caput
, e art. 157, §2º, inciso VII c/c art. 69, todos do Código Penal Brasileiro, após o cômputo do concurso material de crimes, à reprimenda de 07(sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 182 (cento e oitenta e dois) dias-multa.

Narra a
prefacial acusatória
(ID

20305696) que no dia 20 de setembro de 2023, por volta das 06h30min, o recorrente FELICIANO ALVES DOS REIS subtraiu, em proveito próprio, bem móvel pertencente à vítima WALDIMERY OLIVEIRA DA SILVA. Em ato contínuo, por volta das 07h20min, na Rua Dom Pedro I, na Comarca de Paragominas, o réu, mediante grave ameaça, subtraiu bem móvel pertencente à ZILMA RIBEIRO DE SOUSA.

Descreve que a vítima WALDIMERY OLIVEIRA DA SILVA é proprietária do estabelecimento comercial referido e declarou que se encontrava no local quando adentrou na residência situada aos fundos de sua lanchonete. Naquela ocasião, o acusado, ao verificar a ausência de pessoas no ambiente, subtraiu, por volta das 06h30min, um aparelho celular da marca Motorola, modelo Moto G8 Play, cor vermelha, que estava guardado em uma gaveta. Posteriormente, ao retornar ao local, a vítima percebeu a gaveta aberta e a ausência do referido aparelho.

Posteriormente, por volta das 07h20min, a vítima ZILMA RIBEIRO DE SOUSA, enquanto se dirigia ao trabalho, foi abordada pelo apelante, que se encontrava em uma bicicleta de cor azul. Este, então, exigiu que a vítima lhe entregasse “o que tinha” (textuais). Frente à negativa inicial da vítima, que alegou não portar qualquer bem de valor, o réu insistiu, momento em que a vítima declarou possuir apenas um relógio. Em resposta, o apelante ameaçou sacar uma arma branca caso o item não lhe fosse entregue, o que levou a vítima a ceder e entregar o relógio ao apelante.

Acrescenta que, acionada a Polícia Militar por meio do NIOP, a guarnição deslocou-se ao local dos fatos e, logrando êxito em localizar o acusado, encontrou em sua posse os bens subtraídos, bem como uma arma branca (faca de cabo preto, marca Kiwi). O réu confessou aos policiais a subtração do aparelho celular pertencente a WALDIMERY e indicou que o relógio da vítima ZILMA estava em uma residência situada na Rua Paulo VI.

Em
razões recursais
(ID 20305743), suscita a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade processual por inobservância ao reconhecimento fotográfico, no que tange ao delito de roubo, com destaque à ausência de respaldo independente e confiável no restante do conjunto probatório.

Relativamente ao mérito, clama pela absolvição do réu, também no concernente ao delito de roubo, em face da negativa de autoria e insuficiência de provas.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 20305752), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
PRELIMINAR
. Nulidade.
Error in procedendo
:

Em sede preliminar, suscita a defesa a tese de nulidade processual por inobservância ao reconhecimento fotográfico, no que tange ao delito de roubo, com destaque à ausência de respaldo independente e confiável no restante do conjunto probatório.

Não lhe assiste razão, entretanto.

Em relação ao reconhecimento do réu efetuado em sede policial,
ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção da Corte

Superior de Justiça modificaram seu entendimento
, passando a se manifestar no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na

fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo

Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do

contraditório e da ampla defesa” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES

DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido

efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do

artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito

processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará

incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem

corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial.”

Ocorre que, não obstante a comutação jurisprudencial, é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento fotográfico efetuado em sede inquisitorial (ID 20305609, pág. 13), e confirmado em juízo. Pelo contrário, apresenta como suporte o depoimento sólido da vítima Zilma Ribeiro de Sousa, que não apresenta dúvidas quanto à identificação do réu, com destaque à circunstância de que, após a prática criminosa, ele foi capturado e, em sua residência, conforme por ele indicado, fora encontrada a
res furtiva
(relógio) e a arma branca empregada na ação (Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, à ID 20305609, pág. 06, e Auto de Entrega, à ID 20305609, pág.14).

Conclui-se, portanto, que, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se deu com base, exclusivamente, no reconhecimento efetuado em sede policial. Há, na situação em testilha
lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

Sob tal contexto, eventual nulidade do supracitado reconhecimento, ainda que eventualmente reconhecida, não implicaria em nulidade da instrução

processual ou mesmo da sentença condenatória, a qual foi fundamentada em outras

provas contundentes acerca da autoria e materialidade do roubo em tela.

Nesta senda de raciocínio:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO TENTADO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP. PROVAS INDEPENDENTES. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Embora as instâncias ordinárias tenham reconhecido a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência da companheira do recorrente, o acórdão consignou que essa irregularidade não compromete a totalidade das provas existentes no processo, uma vez que outros elementos de prova foram colhidos de maneira independente e sem nenhum vício, permitindo o prosseguimento da investigação e a formação de um juízo de condenação.

2. Havendo outras provas além do reconhecimento feito em desconformidade com o art. 226 do CPP, é inviável a absolvição do réu, já que as provas remanescentes bastam para sustentar a condenação. Tampouco há interesse prático na declaração de nulidade do reconhecimento isoladamente, pois isso em nada afetaria a higidez da sentença condenatória.

3. O acolhimento da tese defensiva, nos termos em que formulada, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal.

5. Agravo regimental desprovido

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.583.279/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 17/9/2024.)”
Nesses termos,
rejeito a preliminar
suscitada.

2.
MÉRITO
. Do pleito absolutório:

Relativamente ao mérito, clama a defesa pela absolvição do réu, também no concernente ao delito de roubo, em face da negativa de autoria e insuficiência de provas.

Improcedente tal argumento.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Boletim de Ocorrência Policial, à ID 20305609, pág. 02, e dos já citados Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, à ID 20305609, pág. 06, e Auto de Entrega, à ID 20305609, pág.14.

De igual maneira, a
autoria criminosa
encontra-se sobejamente comprovada nos autos, haja vista que as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes.

Na espécie, a vítima Zilma Ribeiro de Sousa declara, em juízo, ter sido abordada pelo apelante, que, munido de uma faca, ameaçou-lhe para que entregasse os pertences.

Os policiais Fellipe Rodrigues Triburtino e Thaylon Lima Alencar, de igual maneira, confirmam que o réu foi apreendido em posse do celular e, posteriormente, indicou o local onde o relógio estava guardado.

O réu, em sede judicial, admite a subtração do celular, mas nega qualquer envolvimento com o roubo do relógio, além de negar a utilização de arma branca. Tal defesa não encontra amparo nas demais provas colacionadas aos autos, configurando-se como estratégia defensiva. O relógio foi encontrado na residência do apelante e foi devidamente reconhecido pela vítima, o que robustece a prova da prática do delito em sua totalidade.

Portanto, a coerência entre os depoimentos das vítimas e dos policiais, bem como os objetos apreendidos e devolvidos, dá suporte à manutenção da condenação.

Frágil, por conseguinte, a tese de insuficiência probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante.

Registre as declarações prestadas pela vítima, a qual não titubeia no tocante ao reconhecimento do réu como autor do crime, especificamente como aquele quem lhe abordou com uma faca e subtraiu seus bens.

Forçoso mencionar que encontra-se pacificado na jurisprudência pátria o entendimento de que,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,

ainda que única
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita do apelante no delito de roubo,
e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar aos seus relatos fatos não condizentes com a realidade.

Nessa conjectura, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, deve ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em violação ao princípio do
in dubio pro reo
.

Nessa linha de intelecção:

“APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGOS 157, §2º, II E VII, DO CÓDIGO PENAL).

“1. DA PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ARTIGO 226 DO CPP). DESPROVIMENTO. AS FORMALIDADES DE QUE CUIDA O ARTIGO 226 DO CPP SÓ SÃO EXIGÍVEIS QUANDO POSSÍVEL A SUA REALIZAÇÃO, NÃO SENDO CAUSA DE NULIDADE A SUA FALTA. EM RECENTES JULGADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FOI PROPOSTA NOVA INTERPRETAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CPP, NO SENTIDO DE DAR VALIDADE AO RECONHECIMENTO INFORMAL DO ACUSADO COMO MEIO DE PROVA NO PROCESSO PENAL, DESDE QUE ELE SEJA CONFIRMADO EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E SEJA CORROBORADO COM OUTROS MEIOS DE PROVAS, CONFORME O CASO DOS AUTOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA, ONDE A VÍTIMA É CATEGÓRICA EM RECONHECER O ACUSADO, EM JUÍZO, COMO UM DOS AUTORES DO ROUBO DE SUA MOTOCICLETA.

MÉRITO

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. A MATERIALIDADE ESTÁ DEVIDAMENTE COMPROVADA, SENDO CLARA A OCORRÊNCIA DO DELITO DE ROUBO, COMO VISTO NO AUTO DE APREENSÃO E APRESENTAÇÃO E NO AUTO DE ENTREGA, BEM COMO PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. NO QUE QUE TANGE À AUTORIA, RESTOU DEMONSTRADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, PELO CONTEÚDO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES, QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE PRENDEU O ACUSADO EM FLAGRANTE. IN CASU, A VÍTIMA ESTAVA EM VIA PÚBLICA QUANDO FOI SURPREENDIDA PELO APELANTE E UMA MULHER AOS QUAIS MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, SENDO COLOCADO UMA FACA EM SEU PESCOÇO, LEVARAM SUA MOTOCICLETA.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante no patamar de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, no regime Semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0807021-46.2022.8.14.0005 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/05/2024).

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 18 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/11/2024